Tribunal: TJDFT
Processo: 0725054-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AVÔ E NETA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A filiação constitui direito fundamental, personalíssimo, indisponível e imprescritível. Cuida-se de densificação da cláusula constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana.
2. O ordenamento jurídico reconhece as relações familiares fundadas apenas na afetividade, em contraposição à visão formalista segundo a qual somente a família constituída pelo casamento recebia a proteção legal pertinente.
3. Para o reconhecimento da filiação socioafetiva, são necessários dois pressupostos: 1) vontade inequívoca do pai ou da mãe socioafetiva de reconhecer o filho como seu e; 2) demonstração da chamada posse de estado de filho, constituída pela forma como a relação é vista pela comunidade e, em especial, pelas famílias dos que buscam o vínculo.
4. O art. 42, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, dispõe que “não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando”. O propósito normativo é evitar subversão na estrutura familiar e a confusão patrimonial para fins sucessórios. Além disso, o dispositivo evita o desvirtuamento da parentalidade socioafetiva.
5. A jurisprudência admite a mitigação do art. 42, §1o, do ECA, diante de situações excepcionais, seja por razões humanitárias e sociais ou para a preservação de situações de fato já consolidadas. Precedentes.
6. Em março de 2023 o Conselho Nacional de Justiça - CNJ se manifestou no sentido de que é vedado aos ascendentes o reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva de netos (Consulta 0009179-50.2021.2.00.0000). Assim, eventual reconhecimento deve ocorrer no âmbito judicial.
7. Em tese, ao contrario do afirmado pelo juízo, é possível reconhecer filiação sócio afetiva de netos. Ao extinguir o feito prematuramente, o juízo não permitiu que a autora pudesse comprovar eventual vínculo socioafetivo com seu avô materno. Logo, houve error in procedendo e nulidade da sentença, já que a parte possui interesse de agir e legitimidade (art. 17, do CPC).
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.